Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-74.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONTRATUAL. DISCUSSÃO SOBRE TITULARIDADE SOBRE DIREITOS DE IMÓVEL. INAFASTABILIDADE DO OBJETO DO CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO NÃO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de aluguel possui natureza de relação jurídica obrigacional. Em sendo assim, os direitos do locatário sobre o imóvel se limitam a tal espectro de direitos. Não há, portanto, poder de sequela sobre o bem que justifique a limitação do poder de dispor do bem sobre o real titular dos direitos sobre o imóvel. Inviável condenar o locador na obrigação de não fazer consistente na abstenção de alienar o bem.

2. O contrato possui a finalidade precípua de ser adimplido. Portanto, no contrato de locação, a exigibilidade deve ter em vista a realização do seu objeto. No caso do não pagamento dos aluguéis, mostra-se viável tanto a propositura de Ação de Despejo quanto de cobrança dos valores atrasados, na forma do artigo 9o, III, da Lei no 8.245/1991, ainda que a alienação do imóvel locado gere incerteza sobre a quem pagar.

3. É viável a propositura de Ação de Consignação em Pagamento para depósito dos valores dos aluguéis atrasados, quando houver dúvida sobre em favor de quem se deva pagar, conforme disposto no artigo 335, IV, do Código Civil. No entanto, o prosseguimento do feito se condiciona ao pagamento integral da dívida. A ausência do depósito da integralidade do débito motiva a extinção do feito por ausência de requisito de validade objetivo intrínseco ao processo.

4. Recurso conhecido e não provido.